Tribunal: TCU
Processo: 021.700/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 892025, modalidade Pregão (Objeto: Prestação de serviço sistematizado de pagamento de benefício mediante implementação, gerenciamento, emissão, administração, fornecimento, distribuição e carregamento de crédito de valores via cartões com tecnologia de chip ou tarja magnética para utilização pelos colaboradores do SESI/PE.)

Inteiro teor:
Acórdão 590/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Link Card Administradora de Benefícios Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas no Processo de Seleção 89/2025, sob a responsabilidade do Departamento Regional do Sesi no Estado de Pernambuco (Sesi/PE), cujo objeto é a seleção de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço sistematizado de pagamento de benefício mediante implementação, gerenciamento, emissão, administração, fornecimento, distribuição e carregamento de crédito de valores; Considerando que a representante alega, em suma, que: a exigência de cartões com bandeira bancária de ampla aceitação nacional acarretaria maior custo e menor controle do benefício, vedando o arranjo fechado e restringindo indevidamente a competitividade; e que a exigência de compatibilidade com carteiras digitais, como Apple Pay e Google Pay, afrontaria a vedação à indicação de características e especificações exclusivas ou marcas, disposta no art. 13, § 1o, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi, restringindo indevidamente a competitividade, com direcionamento de mercado; Considerando que o edital não impôs especificações exclusivas ou marca, admitindo soluções equivalentes desde que assegurada a aceitação nacional da solução, o que não configura, no caso em concreto, ilicitude; Considerando que a exigência de compatibilidade com carteiras digitais, como Apple Pay e Google Pay, visa conferir maior praticidade e segurança aos usuários, alinhando-se à evolução tecnológica do setor de meios de pagamento, e que tais requisitos se inserem na esfera de discricionariedade do contratante, não configurando, por si só, óbice ao caráter competitivo nem direcionamento do certame; Considerando que o controle gerencial está resguardado pelo item 3.6 do Termo de Referência, que exige plataforma digital segura com registros auditáveis e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo a administração eficiente dos cartões e benefícios; Considerando que o Acórdão 2199/2025-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman, invocado pela representante, tratou especificamente da necessidade de justificativa para o quantitativo de estabelecimentos credenciados e não da vedação ao arranjo aberto, sinalizando a viabilidade da adoção do modelo aberto, desde que observadas a interoperabilidade e a demanda dos usuários; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 8-9, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Pernambuco e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 021.700/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Departamento Regional do Sesi no Estado de Pernambuco. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Link Card Administradora de Benefícios Ltda. 1.6. Representação legal: Fernando Romao dos Reis Santos (539531/OAB-SP), representando Link Card Administradora de Benefícios Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.